Tribunal: TJMT
Processo: 1043233-44.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043233-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), HENRIQUE MAGALHAES PEREIRA DE RESENDE - CPF: 021.361.831-17 (RECORRIDO), KAULLY FURIAMA SANTOS - CPF: 023.001.571-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). PRETENSÃO DE DIVISIBILIDADE DE ALÍQUOTAS PARA O MESMO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. FATO GERADOR ÚNICO. PRECENDENTE DO STF. RECURSO PROVIDO

O Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) não pode incidir sobre frações do imóvel com aplicação de alíquota híbrida, considerando que o imóvel é uma unidade singular e o imposto deve incidir sobre a propriedade como um todo e não em partes por se tratar de fato gerador único, conforme prevê o Artigo 32 do Código Tributário Nacional.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1043233-44.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
/MT

Recorrente:

Município de Cuiabá/MT

Recorrido:

Henrique Magalhães Pereira de Resende

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial, para DECLARAR a ilegalidade da cobrança do IPTU do imóvel registrado na inscrição municipal n. 01.6.33.027.0150.084, utilizando-se a alíquota de 2% para a área total do terreno, consequentemente, deve ser adotado a alíquota de 2% exclusivamente para a área privativa não construída e o percentual de 0,4% para a área comum construída, referente aos IPTU dos anos de 2019 à 2023, consequentemente, CONDENAR o Município de Cuiabá a ressarcir de forma simples a parte autora a quantia paga a maior, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data de cada pagamento, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do juizado especial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O reclamante, ora recorrido, ingressou com a presente ação pleiteando a repetição indébito, referente ao pagamento a maior do IPTU do imóvel registrado sob nº 01.6.33.027.0150.084, nos anos de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, por ter sido estipulado alíquota no percentual de 2% sobre área total do imóvel de 1.705,45m2, contudo, aduz que deveria ser aplicado o percentual de 0,4% sobre a fração ideal da área comum equivalente a 920,65m2, pois já se encontra construída, portanto, deve ser aplicado o inciso II, do §7º, do artigo 16, do Decreto nº 7.796 de 14 de fevereiro de 2020, que delimita a forma como deve ser realizado o cálculo da área construída em condomínios horizontais de casas e sobrados.

Em contrapartida o Município de Cuiabá/MT, afirma que não há ilegalidade na cobrança do IPTU referente ao imóvel urbano situado à Av. ESTRUTURAL Nº86 - JD. ITALIA, 0 - AL. MARINE – SUPREMO ITÁLIA - Q.03 L.29 - JD ITALIA, registrado a Matrícula n. 113.256, perante o Cartório do 6º Ofício de Cuiabá, inscrição municipal n. 01.6.33.027.0150.084, com área total de 1.705,45m2, sendo 784,80 m2 de área privativa e 920,65m2 de área comum, uma vez que não deve ser aplicado o Art. 16 do Decreto Nº 7796 de 14/02/2020, posto que a alíquota no percentual de 0,4% é cabível quando haver edificação no lote e o autor não demonstrou que seja o seu caso.

Sustenta pela impossibilidade da manutenção da sentença, tendo em vista que não pode haver incidência de alíquotas diversas para o mesmo imóvel, nesse sentido relata que por meio do Recurso Extraordinário no Agravo n.768.175/SP o Supremo Tribunal Federal, em hipótese fática idêntica a dos autos, peremptoriamente e de forma extremamente didática afastou qualquer possibilidade de adoção simultânea de duas alíquotas para o mesmo imóvel. Ao final, requer que seja reformada a sentença e a pretensão inicial julgada improcedente.

A controvérsia é quanto à aplicabilidade de duas alíquotas para o mesmo imóvel, visto que o autor pleiteia que seja dividido o imóvel em fração de área particular e fração de área comum, para fins de aplicar alíquotas diversas na mesma inscrição municipal, contudo, não é admitida a adoção de duas alíquotas para o mesmo imóvel.

No tocante a jurisprudência desta Turma Recursal verifica que o Acordão da decisão do processo sob nº

1005089-95.2019.8.11.0015, utilizado como paradigma pelo Reclamante, reduziu a alíquota aplicada por ter sido demonstrado que o imóvel possuía edificação de 34,36%, e a lei municipal prevê como imóvel construído aquele que tenha construção de no mínimo de 30%, ademais, a redução foi na incidência total da alíquota e não quanto a utilização de duas alíquotas para incidência do IPTU, ou seja, se trata de situação diversa da pretensão do autor.

Em que pese a Constituição Federal em seu artigo 156, parágrafo 1º, inc. II, permita que a tributação e alíquotas diversas em decorrência da localização e uso do imóvel, mas tal situação se aplica a fatos geradores e imóveis distintos.

Eis o que diz a jurisprudência:

APELAÇÃO - Ação anulatória de débito fiscal - IPTU e ITU - Exercício de 2020. Aplicação simultânea de alíquotas de Imposto predial e territorial sobre o mesmo imóvel - Alegação de possibilidade de tributação com alíquotas combinadas, referente ao imposto predial e territorial - Impossibilidade de aplicação de alíquotas distintas para o mesmo imóvel. Fato gerador que não pode ser diferenciado. Precedentes das Câmaras especializadas em tributos municipais - Sentença mantida - Recursos voluntários e reexame necessário improvidos.

(TJ-SP - APL: 10004454020208260506 SP 1000445-40.2020.8.26.0506, Relator: Burza Neto, Data de Julgamento: 17/11/2020, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/11/2020)

Recurso inominado. Ação declaratória de inexistência de débito triButário. IPTU do exercício de 2019. Aplicação simultânea de alíquotas distintas sobre o mesmo imóvel, de acordo com a área edificada e não edificada, nos termos da Lei Municipal nº 2.415/70, com a redação dada pela Lei Complementar Municipal nº 2.920/18.
Impossibilidade de instituição de alíquota híbrida. Fato gerador único. Art. 156, inciso I, da Constituição Federal e artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - RI: 10041403620198260506 SP 1004140-36.2019.8.26.0506, Relator: Ana Paula Franchito Cypriano, Data de Julgamento: 22/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/06/2022)

Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim do: APELAÇÃO - ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IMPOSTO PREDIAL E IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ADOÇÃO DE DUAS ALÍQUOTAS PARA O MESMO IMÓVEL Inadmissibilidade:
Não é admissível a adoção duas alíquotas, uma para o imposto predial e outra para o imposto urbano, já que há apenas um único fato gerador - a propriedade de todo o imóvel
.
Recursos não providos. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O recorrente alega ofensa aos arts. 30, I e III; 145, I e 156, I e § 1º, I, todos da Carta. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. aresto combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada. A agravante reitera os argumentos deduzidos no recurso extraordinário, ao tempo em que afirma o regular cabimento do recurso. A pretensão não merece prosperar. Embora a norma impositiva do IPTU comporte alíquotas diferenciadas com relação a localização ou destinação econômica conferida ao bem, não há margem para a adoção de alíquotas diversas sobre uma mesma base econômica.
Verifica-se no caso concreto a existência de duas alíquotas incidindo sobre o mesmo bem, sendo uma incidente sobre a parcela edificada do imóvel e outra para aquela designada como Imposto Territorial, a qual tem aplicação sobre a área não edificada superior a cinco vezes a área construída
. O Município de Santos criou duas novas exações ao seccionar a base econômica constitucionalmente prevista para o imposto, o que se verifica pela aplicação de alíquotas diversas para cada parcela apurada. A propriedade sobre um bem é fato gerador único, de modo que o evento revelador da riqueza não pode jamais ser fragmentado para ter suas parcelas tratadas como bases autônomas.
A instituição de alíquotas diferenciadas só pode ser admitida quando sua aplicação relacionar-se a imóveis diversos, ou seja, bases econômicas distintas, não sendo legitimada cobrança dúplice sobre a mesma dimensão quantitativa
. Neste sentido, o acórdão recorrido foi preciso em suas razões de decidir: [...] é certo que existe a possibilidade de tributação com alíquotas diferenciadas entre imóveis edificados e não edificados, mas não é admissível que, para o mesmo imóvel, sejam aplicadas tais distinções, já que o fato gerados do tributo é o mesmo, ou seja, a propriedade de todo o bem Diante do exposto, com base no art. 544, § 4º, II, b, do CPC e no art. 21, § 1º, do RI/STF, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2013.Ministro Luís Roberto BarrosoRelator

(STF - ARE: 768175 SP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/02/2014, Data de Publicação: DJe-033 DIVULG 17/02/2014 PUBLIC 18/02/2014)

Dessa forma, o imposto sobre propriedade não pode incidir sobre frações do imóvel com aplicação de alíquota híbrida, considerando que o imóvel é uma unidade singular e o imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana deve incidir sobre a propriedade como um todo e não em partes por se tratar de fato gerador único, conforme estabelece o Artigo 32 do Código Tributário Nacional.

Portanto, como o lote do contribuinte não possui edificação a alíquota a ser aplicada deve ser no percentual de 2%, conforme estabelece o Código Tributário Municipal de Cuiabá, instituído pela Lei Complementar nº 43 de 23 de dezembro de 1997, em seu Artigo 212,
in verbis:

Art. 212 – A base de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o valor venal do imóvel. Para efeito de cálculo do Imposto, aplicar-se-ão as seguintes alíquotas:

I – Predial: a) 0,4% (quatro décimos por cento).

II – Territorial: 2,0% (dois por cento)

Cabe esclarecer que o inciso II, do Art. 16, do Decreto n. 7796/2020, não se aplica no presente caso, haja vista que se refere a condomínios de casas e sobrados, quais já estão edificados e não de condomínios de lote que necessitam de construção para fins de aplicação da alíquota predial no lugar da alíquota territorial.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo réu,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024